Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-27.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007894-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARCILIO ALVES - CPF: 041.321.201-71 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO –
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE HAJA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES
DOS CRIMES IMPEDITIVOS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da
decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a
5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os
crimes, bastando que haja no feito executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Diego Marcilio Alves
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0002876-66.2016.8.11.0039, que indeferiu o seu pedido de indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas ra
zões encontradiças no ID 164227723, almeja a reforma do referido
decisum
, para que o benefício acima citado seja deferido tal como postulado, ao argumento de que os delitos sobre os quais requereu o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não foram cometidos e
m concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art. 7º (art. 11, parágrafo único).

Nas contrarrazões que se veem no ID 164227725, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invect
ivada.

Em juízo de retratação visto no ID 164227726, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID 16792769
8, opina pelo desprovimento deste recurso, ementando seu posicionamento da seguinte forma:

Sumário:
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE

PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO DESPROVIMENTO DO

RECURSO.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n. 0002876-66.2016.8.11.0039, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no qual, até 25 de dezembro de 2022, constavam condenações de sete ações penais, a saber:

ApOrd
n. 0001192-35.2012.8.11.0011, que tramitou perante o Juí
zo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que ele foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, transitada em julgado em 17 de março de 2015, pela prática do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9º, do Có
digo Penal;

ApOrd
n. 0001193-20.2012.8.11.0011, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em que ele foi condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção, transitada em julgado em 18 de março de 2016, pela prática do crim
e de tráfico de drogas, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal;

ApOrd
n. 0000359-93.2013.8.11.0039, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em que ele foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, transitada em julgado em 19 de maio de 2016, pela prática dos crimes d
e desacato e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tipificados, respectivamente, no art. 331 do Código Penal e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

ApOrd
n.

0000028-59.2017.8.11.0011, que tramitou perante o Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, em que ele foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, transitada em julgado em 11 de abril de 2018, pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

ApOrd
n. 0003167-48.2019.8.11.0011, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, em que ele foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, transitada em julgado em 15 de junho de 2022, pela prática do cr
ime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

ApOrd
n. 0003459-33.2019.8.11.0011, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, em que
ele foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, transitada em julgado em 26 de janeiro de 2022, pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tipificado no art. 306 do Código de Trânsit
o Brasileiro;
e

ApOrd
n. 1002174-91.2021.8.11.0051, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em que ele foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de dr
ogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu
o
pedido deduzido pelo agravante:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado DIEGO MARCILIO ALVES.

A Defesa Técnica pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto nº 11.302/ 2022 – seq. 137.

Decorrido prazo sem parecer do MPE – seq. 140.

II –

Não assiste raz
ão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022

que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui de pena 08(oito) anos e 25(vinte e cinco) dias a cumprir pela prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, De
creto 11.302/ 2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente
a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sen
tido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIV
O. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmad
o pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, con
figurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
Decreto. In
casu
, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4
(um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. Acerca do tema, o e. TJMT pr
econiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe
1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FED
ERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a obse
rvância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive,
a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se
tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017.
Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, is
oladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade
. Ag
ravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA
SILVA ,
Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/ 04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e
literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma,
sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [2]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto
indultivo
que, como v
ista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente
01(um) ano e 08(oito) meses
das penas do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessã
o de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal.

[...].
(ID 164227729)

Destaques no original

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão acima
transcrita
que o seu
prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem
ser interpretadas conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta os inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamen
te beneficiado com o indulto natalino.

A propósito, para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro
de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua preten
são –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo úni
co. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência con
tra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e)
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Dec
reto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, d
e 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino tamb
ém não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hip
ótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas

ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será conc
edido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa
condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art
.
7º
, ressalvada a concessão fundamentada no in
ciso III do caput do art. 1º. [...].

Destacamos

Como se sabe, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites
elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observa
dos, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois
é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11.4.2023,
DJe
de 13.4.2023)

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para f
ins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Ademais, conforme determina o
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único
do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Entretanto, restringindo o disposto na regra geral mencionada no parágrafo
anterior, o art. 7º do aludido decreto presidencial enumera um rol de crimes
que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); o
s praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a di
gnidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos arts. 33,
caput
, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quan
do correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outrossim, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do mom
ento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso, foram impostas mais algumas exigências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando estipulado no
caput
do art. 11 que “
parafins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infr
ações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ficando, ainda, consignado noparágrafo únicomais um critério restritivo para concessão do benefício do in
dulto, segundo o qual “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressa
lvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.
Destacamos

Nesse contexto, ao revés dos decretos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumpriment
o de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que, de plano, afasta a incidência do entendimento adotado no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Entretanto, o
aludido ato normativo colocou como condição para concessão da causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam, aqueles previstos no art. 7º, tal como preconiza o parágrafo único do art. 11, do
Decreto n. 11.302/2022, antes referidos.

Por conseguinte, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, além de,
cumulativamente
, o reeducando ter cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que ao contrário da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exi
ge que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes,
v.g
. o material ou formal, previstos nos arts. 69 e 70 do Código Penal
, bastando apenas que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pre
tendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, já citado, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando de mane
ira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da
palavra “concurso”,

o decreto presidencial – que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República – , reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos arts. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto os crimes citados
pelo agravante
(art. 331,
caput
, do Código Penal e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, objeto das sentenças prolatadas nos autos das
A
ções
P
enais n. 0000359-93.2013.8.11.0039,
0000028-59.2017
.8.11.0011,
0003167-48.2019.8.11.0011 e
0003459-33.2019.8.11.001) prevejam penas máximas em abstrato inferior a
5 (
cinco
)
anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022,
ele
ainda não cumpriu a integralidade da pena im
peditiva concernente a condenação pelos crimes de
lesão corporal e tráfico de drogas, deixando de preencher
, portanto,
os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a jurisprudência das
três
c
âmaras

c
riminais desta Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES
IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não su
perior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º
).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos
delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da p
ena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas
oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂM
ARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/05/2023,
publicado
no DJE 15/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PU
NIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro
de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/
2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessã
o fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do
agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara C
riminal
, Julgado em 02/05/2023,
p
ublicado no DJE 08/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUA
NTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO D
ESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que
o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Ju
lgado em 09/05/2023,
p
ublicado no DJE 13/05/2023).
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto n
o art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de
Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª
RAJ; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com f
undamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da Repúb
lica prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crim
e impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprim
ento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo
–
Benefício revogado
–
Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):
Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Diego Marcilio Alves
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023